Tribunal: TJES
Processo: 5000859-24.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000859-24.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
RECORRIDO: UYARA CARDOSO QUINQUIM TEIXEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000859-24.2019.8.08.0047

Recorrente: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

Recorrido(a): UYARA CARDOSO QUINQUIM TEIXEIRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO APÓS QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA POR CERCA DE DOIS ANOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA POR APENAS 03 DIAS ÚTEIS. AUSENTE PROVA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA DO FATO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Segundo consta nos autos, a parte autora era devedora de mensalidades escolares junto à recorrida referente aos meses de março a dezembro de 2017. A fim de regularizar a pendência financeira, realizou o pagamento parcial dos débitos em 31/01/2019 (referente aos meses de março a junho/2017). No entanto, a integralidade do débito somente foi quitada em
02/05/2017
(referente aos meses de julho a dezembro/2017), conforme relatório de pagamentos ID 501498.

Embora conste no relatório de negativação que, em
14/05/2019
, permanecia a restrição referente aos meses de março e maio de 2017, pagos em janeiro de 2019, não se pode olvidar que a consumidora permaneceu em débito com a instituição de ensino até a quitação integral, decorrente do contrato de prestação de serviço educacional do seu outro filho. Ou seja, ainda que fossem excluídas imediatamente as restrições dos meses de março a junho/2017, ainda assim subsistiria o direito de inclusão de restrição dos meses de julho a dezembro/2017, até 02/05/2019.

Assim, em que pese ter havido a manutenção da negativação com a indicação das mensalidades adimplidas, houve a
subsistência de débitos passíveis de restrição até 02/05/2019
, o que foi ocultado pela parte recorrida na inicial.

A princípio, se o devedor se encontra inadimplente, a cobrança e a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor. Assim, a manutenção de inscrição em cadastro restritivo, mesmo que seja a maior ou de parcelas diversas do contrato, não gera, por si só, indenização por danos morais, devendo, pois, a lesão a direito de personalidade derivada da cobrança da parte indevida da obrigação ser comprovada na espécie.

Em caso semelhante, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em caso de protesto de título de crédito em valor superior ao devido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DUPLICATA, CANCELAMENTO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. EMISSÃO EM VALOR SUPERIOR AO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IRREGULARIDADE. PROTESTO INDEVIDO. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 4. A duplicata é título de crédito causal que, pela sua lei de regência (Lei 5.474/68) só pode ser emitida, para circulação como efeito comercial, no ato de extração de fatura ou conta decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. 5. Além de corresponder a um efetivo negócio de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, a duplicata deve refletir, com precisão, a qualidade e quantidade da mercadoria vendida ou do serviço prestado, sob pena de irregularidade apta a justificar a recusa do aceite (art. 8º da Lei 5.474/68), podendo configurar, ainda, no âmbito penal, o crime de duplicata simulada (art. 172 do CP). 6. Hipótese dos autos em que, conforme soberanamente apurado pelo Tribunal de origem, a duplicata foi emitida em valor superior ao dos serviços prestados, o que torna indevido o apontamento do título a protesto. 7.
Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. 8.
Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por ter como objeto título de crédito sacado em valor superior ao efetivamente devido não há se falar em abalo de crédito, pois,

em maior ou menor grau, o obrigado (in casu, o sacado da duplicata) permanece na condição de devedor, estando de fato impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado na cártula.
9. Não se extraindo, no particular, agressão à reputação pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade perante seus concidadãos, não se tem por configurado o dano moral.
10. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.437.655 - MS (2014/0040786-0). Julgamento em 19 de junho de 2018)
(grifado)

Dessa forma, verifica-se que, no caso, a manutenção indevida ocorreu por 03 dias úteis, considerando que a fornecedora recorrente possuía o prazo de 05 dias úteis para dar baixa na restrição.

Levando-se em consideração ainda que a inadimplência permaneceu por cerca de 02 anos (2017 a 2019), estão ausentes provas de repercussão negativa da manutenção indevida da restrição por poucos dias.

Por tais razões, não tendo a Autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 333, I, do CPC, quanto ao pleito indenizatório, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a sentença, a fim de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado, por força do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.